Tribunal: TJDFT
Processo: 0745532-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0745532-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINE KIKUMI YANO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Após o julgamento do agravo de instrumento, reconhecendo a necessidade de sobrestamento do processo de origem em razão da aplicação do Tema 1.075/STF, a agravante informou ter sido revogada a determinação de suspensão nacional dos processos pendentes, requerendo, ao final, o regular prosseguimento do feito de origem. Nada há a prover quanto ao pedido. Isto porque, não cabe a este Relator determinar o prosseguimento do feito de origem em razão do que restou decidido no RE 1.101.937/SP. O pedido de levantamento do sobrestamento do feito deve ser realizado diretamente no Juízo a quo, a quem cumpre observar o que foi determinado pelo STF. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 12 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator